Tribunal: TJDFT
Processo: 0727834-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727834-30.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS INALDO COELHO DE SOUSA, TALITA SOUSA RAMOS DA SILVA, JOSÉ AUGUSTO LAGE RIBEIRO APELADO: JOSÉ AUGUSTO LAGE RIBEIRO, TALITA SOUSA RAMOS DA SILVA, VINICIUS INALDO COELHO DE SOUSA DESPACHO Intime-se José Augusto Lage Ribeiro para comprovar fato novo que justifique a reiteração do requerimento de gratuidade da justiça decidido no Juízo de Primeiro Grau e para manifestar-se sobre eventual incompatibilidade entre os atos de requerer o benefício e recolher o preparo nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de cinco (5) dias. Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator